Tribunal: TJDFT
Processo: 0716089-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Direito administrativo. Recurso inominado. Inovação Recursal. Recurso Parcialmente conhecido. Impugnação do valor da causa. Contrarrazões. Via inadequada. Concurso Público. Polícia militar do Distrito Federal. Teste de corrida. Candidata considerada inapta. Ausência de fundamentação do ato administrativo. Não evidenciada. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. O Recurso. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que, na ação por ela ajuizada objetivando a anulação de ato administrativo consistente na sua reprovação no Teste de Aptidão Física (TAF), julgou improcedente o pedido.
2. O fato relevante. A autora se inscreveu no concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal e, no Teste de Aptidão Física ocorrido em 28/01/2024, foi considerada inapta. Ajuizou ação objetivando a anulação do ato administrativo, sob a alegação de que não houve justificativa no boletim de desempenho da prova de aptidão física para sua reprovação e de que não consta, da fundamentação da eliminação, a indicação do item do edital que teria sido desrespeitado para ensejar a eliminação da parte requerente do certame.
3. As decisões anteriores. O juiz de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência requerida para assegurar a participação da autora nas demais fases do concurso e o agravo de instrumento interposto contra a decisão não foi provido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão no recurso inominado: (i) saber se houve violação à ampla defesa, ao contraditório e à motivação na exclusão da candidata, que alega que não lhe foi garantido o direito de apresentar sua defesa em condições justas, por terem sido ignorados pontos questionados no recurso administrativo, especialmente sobre a inadequação e extensão da pista; (ii) saber se houve violação à isonomia, tendo em vista que o índice de 2.200 metros para a corrida feminina é o mais rigoroso do Brasil, superando o limite mínimo de 2.000 metros adotado em outros concursos, o que foi questionado pela autora no recurso administrativo, sem que obtivesse resposta. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a nulidade dos atos administrativos questionados e reintegrada a autora ao concurso público.
5. O Distrito Federal, em contrarrazões, apresenta impugnação ao valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. É defeso ao recorrente inovar em grau recursal, suscitando questões que não foram deduzidas no primeiro grau de jurisdição, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. Na inicial, a autora alegou que o ato administrativo de eliminação no concurso não estaria fundamentado porque não foi indicada uma justificativa para sua reprovação no boletim de desempenho da prova de aptidão física, e porque, na resposta ao recurso apresentado, não teria constado a indicação do item do edital desrespeitado a ensejar a eliminação do certame, constituindo esta a causa de pedir. Dessa forma, não podem ser apreciadas as razões recursais quanto à alegada ausência de análise, no recurso administrativo, dos argumentos da candidata quanto à extensão e adequação da pista, assim quanto à alegada violação à isonomia. Recurso do qual se conhece parcialmente.
7. As contrarrazões não são meio adequado para a impugnação ao valor da causa, devendo tal pedido ser feito por apelação. Nesse sentido: Acórdão 1726962. Contrarrazões parcialmente conhecida.
8. Na extensão conhecida do recurso, não houve violação à motivação por ter o boletim de desempenho apenas considerado a candidata inapta e por não ter a resposta do recurso administrativo indicado o item do edital desrespeitado. 8.1. Quanto ao boletim da prova de aptidão física, consta nele que o teste de corrida foi o único no qual a candidata não atingiu a performance mínima, tendo alcançado a marca de 2000 metros, de modo que, considerados os itens 13.2 e 13.7 do edital, devidamente fundamentado o ato que a considerou inapta. 8.2. Quanto à resposta ao recurso administrativo, o motivo da eliminação da candidata foi devidamente fundamentado, com expressa menção aos itens do edital que embasaram a exclusão da candidata.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso inominado parcialmente conhecido; na extensão conhecida, não provido. Em razão da sucumbência recursal, condena-se a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios ao Distrito Federal, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, segunda parte, da Lei no 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça.